Tribunal: TJES
Processo: 0000146-67.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-67.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO ZUIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Apenas com a triangularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

3. Viola o art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na demanda de execução fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

5. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
, às fls. 42/56, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor de
ANTÔNIO ZUIM
, ante o pagamento integral do débito, condenando-o ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais, o Apelante pretende reformar a sentença, para que seja decotada a sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante do disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, bem como condenado o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000146-67.2015.8.08.0050

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADORA : PATRÍCIA MONTEIRO LEITE

RECORRIDO : ANTÔNIO ZUIM

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada aos ônus sucumbenciais de execução fiscal extinta pela quitação integral do débito, antes da citação.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal pela quitação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, tornando sem efeito a parte final da decisão de fl. 25 e a ordem de citação dela derivada, bem como condenando o município Apelante ao pagamento das custas remanescentes.

O município Apelante pretende reformar a sentença, para que seja decotada a sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante do disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, além de condenado o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta pelo município Apelante, em
12.01.2015
, para a cobrança de débito de IPTU, no valor total de
R$ 3.766,95
(três mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) (fls. 03/04).

Antes da concretização da citação, tendo em vista que o AR expedido para a referida finalidade retornou sem cumprimento (fl. 19), houve a comunicação pelo Apelante a respeito da quitação da dívida pelo Apelado, por meio de parcelamento (fls. 22 e 28).

O pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e
antes
da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
.

2.
O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa
.

3. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 35140261575, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2018) .

4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 08 de fevereiro de 2022. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa
.

2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação.

4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC.

5 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140008570, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
.

II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada.

III.
Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade de votos, conhecer e negar-lhe provimento ao recurso. Vitória, 30 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)” (destaquei)

Cumpre registrar, que sequer ocorreu resistência à pretensão do município Apelante, tanto que o débito foi pago administrativamente e o ente público pediu a extinção do processo.

Além disso, não houve qualquer insurgência posterior do Apelado, pois não participou do feito na fase recursal.

Diante da situação concreta, portanto, a condenação do Apelado no pagamento de verba sucumbencial implicaria, em última análise, cerceamento de defesa, reforçando a impossibilidade de arbitramento da despesa na forma pleiteada no recurso.

Há apenas uma correção a fazer.

O disposto no art. 39,
caput
e parágrafo único,

da Lei n.º 6.830/80, dispõem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou de prévio depósito. Apenas se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo n.º 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

A título de exemplo, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)” (destaquei)

Diante desse quadro, não é cabível a condenação do Apelante em custas processuais, seja pela isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir.

Assim, considerando que a sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei n.º 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo n.º 202), merece parcial provimento o recurso, para reformar o capítulo da sentença que condenou o município Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, para afastar a condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais efetivamente estatais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000146-67.2015.8.08.0050_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este órgão colegiado pelo recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em face da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor de
ANTÔNIO ZUIM
, tendo em vista o pagamento integral do débito antes de efetivada a citação, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Pugna a municipalidade apelante pela condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, assim como pelo afastamento da sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O culto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e deu parcial provimento ao apelo, pois compreendeu que “o pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual”.

Na sequência, consignou o nobre relator que “não é cabível a condenação do apelante em custas processuais, seja pela isenção conferida pela Lei, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir”

O voto de relatoria foi acompanhado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual mediante a citação do executado – como no caso dos autos –
,
inviável a condenação

da parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
1
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como
inadmissível
impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, não impõe ao executado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a angularização da relação jurídica processual. 3. Inaplicável o princípio da causalidade ao caso, uma vez que o executado não praticou qualquer ato judicial que importasse em despesa, tampouco foi o mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se descabida a sua condenação ao pagamento de custas finais e honorários de sucumbência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140278009, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa. 3. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 35140261575, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2018). 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido colhe-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. “Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda” (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Por fim, concordo também com o eminente relator quanto à exclusão da condenação do
MUNICÍPIO DE VIANA
ao pagamento das custas processuais, vez que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
2
isenta a Fazenda Pública Municipal do pagamento das custas processuais, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Portanto, considerando que no caso concreto a parte contrária sequer foi citada, não há amparo legal para a condenação do ente público exequente ao pagamento das custas processuais.

Pelo exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para excluir a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

2
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Viana
, ver reformada a r. sentença (fls. 40/40-v.º) que, em sede de executivo fiscal, extinguiu o feito nos termos do inciso II do art. 924 do CPC e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de custas remanescentes.

O douto Relator conferiu parcial provimento ao recurso, a fim de isentar o Município do recolhimento das custas, deixando de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem
aderir ao voto
do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, o apelado promovera a quitação do débito fiscal após o ajuizamento da ação e antes da regular citação, sobrevindo sentença de extinção do feito antes de integrado o polo passivo da lide.

Colhe-se dos arestos desta Câmara Cível ser incabível a condenação da parte ao pagamento de qualquer rubrica antes da triangularização da relação processual, sob pena de malferimento dos cânones jurídicos do contraditório e da ampla defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa
. 3. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 35140261575, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO FEITO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA TERMO DO ACORDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADMINISTRATIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses em que sequer há citação do executado é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa. 2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo seja ele administrativo ou judicial a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados
. 3. O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar das normas fundamentais do processo civil no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o caput do art. 239 do Código de Processo Civil que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120060892, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Todavia, o juízo
a quo
condenou
Município de
Viana
ao pagamento de custas processuais, razão do inconformismo da pessoa jurídica de direito público interno.

Sem delongas, assiste parcial razão à municipalidade, a respeito da condenação ao pagamento das custas processuais, que deve ser afastada por força do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, devendo, se vencida, apenas ressarcir as despesas feitas pela parte contrária:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Outro não é o entendimento do STJ, bem como desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS.ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pela Fazenda Nacional, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do entendimento do STJ.4. Recurso Especial provido.(REsp 1704756/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA.
CAPÍTULO DO ACÓRDÃO QUE CONDENOU O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/1980.
PEDIDO EXORDIAL JULGADO PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] III.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo, de forma que, neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.
IV. Precedentes deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210011621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1094050-04.1998.8.08.0024 APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE VERIFICADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA RECURSO PROVIDO. [...]
2. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais
, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199012964, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830⁄80 – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE AUTORA – ISENÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI ESTADUAL 9.900⁄12 – REVOGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida
.[...](TJES, Classe: Apelação, 24151456464, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO. [...] 4.
A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem ressarcidas. Art. 39, da Lei nº 6.830⁄80. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES
.(TJES, Classe: Apelação, 100170016206, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Conforme orientação sufragada pelo STJ na ocasião do julgamento do
REsp
1.107.543/SP
, que é o
leading case
do Tema Repetitivo 202,

“
o
Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência
(artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração
, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação”. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Ao julgar os embargos de declaração do prefalado precedente,
também decididos pelo método dos recursos repetitivos
, a Corte de Cidadania reafirmou, por unanimidade, o prefalado entendimento,
in verbis
:

“5. De fato, a parte dispositiva do julgado não corresponde, com exatidão, à conclusão tomada nas notas taquigráficas de fls. 199/222, tiradas da discussão travada na sessão do dia 24.3.2010, ocasião em que a 1a. Seção desta Corte Superior acolheu a argumentação apresentada pelo saudoso Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, nos seguintes termos:

A outra parte, se tiver que pagar, não está prevista nessa lei,
a Fazenda, para os seus interesse, não tem de pagar nada, mas se for vencida, deve reembolsar à parte contrária tudo quanto pagou
(fls. 212). E, mais adiante, proclamou: Sr. Presidente, dou provimento ao Recurso Especial para determinar a expedição de certidão requerida pela Fazenda Nacional, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final, e submeto o acórdão ao regime do repetitivo (fls. 214).

6. Nestes termos, há necessidade de aclarar a parte dispositiva para constar com precisão o que ficou decidido, fazendo prevalecer as notas taquigráficas de fls. 192/222”
1
.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta, filio-me ao entendimento do eminente Relator a fim de
conhe
cer
do recurso
de
Município de Viana
e a ele
dar parcial
provimento
para isentar o recorrente do recolhimento das custas processuais
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=73687154&num_registro=200802830017&data=20170919&tipo=51&formato=PDF